Tribunal: TJES
Processo: 0002686-22.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002686-22.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LIVIA FABEM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE CERATOSE BILATERAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE FORMA PARTICULAR EM RAZÃO DA URGÊNCIA E AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
0002686-22.2018.8.08.0038

Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Recorrida:

LIVIA FABEM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao valor pago pela cirurgia.

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
nulidade da sentença por ofensa ao art. 329, II, do CPC;
b)
ilegitimidade passiva
ad causam;
c)
ausência de interesse processual em razão da realização da cirurgia na rede privada de saúde;
d)
não preenchimento dos requisitos do Tema nº 106 do STJ;
d)
aplicação do princípio da reserva do possível;
e)
improcedência do pleito autoral.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do disposto no art. 329, II, do CPC (necessidade de anuência dos requeridos para deferimento do aditamento à inicial), isto porque, nos termos do Enunciado nº 157 do FONAJE,
“nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa
.”

Outrossim, o pedido de aditamento à inicial requerido pela autora (certidão de fl. 56 dos autos físicos) foi decorrente da demora no fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado e liminarmente concedido, além do agravamento de seu quadro clínico, o que levou a mesma a realizar a cirurgia na rede particular, arcando com o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais – nota fiscal colacionada às fls. 57/58 dos autos físicos), motivo pelo qual pleiteou o reembolso.

Além do mais, após o pedido de aditamento, foi resguardado aos requeridos o direito de defesa (despacho de l. 59 dos autos físicos), mas deixaram transcorrer
in albis
o prazo concedido (certidão de fl. 62v).

De outro lado, também não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, pois a realização do procedimento de forma particular foi ocasionada pela desídia da parte requerida.

Ademais, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal recorrente, pois é sabido que o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau não merece reforma, devendo ser integralmente mantida, pois
, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos e exames, tenho que a autora/recorrida comprovou a imprescindibilidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado, em razão de seu delicado quadro de saúde (portadora de ceratose bilateral nos olhos).

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para deferimento do procedimento cirúrgico requerido, além da desídia da parte recorrida no cumprimento da tutela de urgência ao seu tempo concedida (decisão liminar de fls. 20/21 dos autos físicos), o que culminou na realização da cirurgia, pela autora, na rede particular.

Destarte, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] após aproximadamente 8(oito) meses da decisão liminar proferida nos autos, o procedimento ainda não havia sido fornecido pelos requeridos, razão pela qual a autora optou por pagar a cirurgia particular, devido aos riscos usados por sua enfermidade. Assim, verifico nos autos que houve negligência por parte dos requeridos, que embora estivessem cientes dos riscos

decorrentes da demora no fornecimento do procedimento pleiteado, omitiu-se por aproximadamente 240(duzentos e quarenta ) dias em providenciar o mesmo”
(fl. 66 dos autos físicos, negritei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)